Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-78.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DA MATRÍCULA DO AGENTE FISCALIZADOR – SERVIDOR CONCURSADO E DE CARREIRA – RATIFICAÇÃO DOS ATOS DA FISCALIZAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA FORMA – APLICAÇÃO DA MULTA EM REAIS – LEGISLAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM UPF – INVALIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA MAIS BENÉFICA AO INFRATOR – ALTERAÇÃO DA LEI – TESES AFASTADAS – ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em vício na autuação do Auto de Infração, quando lavrado por agente de órgão competente, ou seja, por Fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do Município de Cuiabá, que, ao verificar a infração ambiental e violação do Código Sanitário e de Posturas municipal, fixou a multa pecuniária, observando os parâmetros legais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002498-78.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ZIAD ADNAN FARES - CPF: 689.313.871-72 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ziad Adnan Fares, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 2498-78.2016.8.11.0082, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais).

O Recorrente, inconformado, pretende a reforma,
in totum
, da sentença, ao argumento de que a CDA n. 1409908, objeto da Ação de Execução, deve ser declarada nula e inválida, porque, não constou na autuação da infração ambiental a matrícula do funcionário que lavrou o auto, Sr. Antônio Carlos, e, por isso, não possui competência para o referido ato administrativo.

Argumenta que a multa não foi aplicada de acordo com o padrão previsto na legislação, ou seja, UPF – Unidade de Padrão Fiscal, razão pela qual, não há justificativa para o arbitramento do valor de R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais).

Posto isso, requer o provimento do apelo para que sejam acolhidas as teses e julgada procedente os pedidos da inicial dos Embargos à Execução.

A parte Apelada juntou, novamente, a peça de Impugnação (id n. 19681540).

Ausente o interesse público a ensejar a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme previsto no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020